Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMECARE. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. ADMISSÃO. TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DO PEDIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 487, III, “a”, CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. Tratando-se de documentos produzidos após a prolação da sentença, juntados em sede de apelação e não impugnados pelo apelado em contrarrazões, impõe-se, por se tratar de documentos novos, a sua admissão nos autos, na forma do art. 435, CPC.
3. Nos termos do art. 18, VIII, do Decreto Distrital 27.231/06, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF, “são procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar (...) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS”.
4. Preenchidos os requisitos legais e regulamentares necessários à concessão da internação pretendida, impõe-se o reconhecimento do direito.
5. Quando a tese defensiva, veiculada em sede de contrarrazões, equivale, em essência, ao reconhecimento superveniente da procedência do pedido, impõe-se a aplicação, por analogia, do art. 487, III, “a”, CPC, para dar provimento ao apelo no ponto vertente.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em regulamentação legal, caracterize ilícito gerador de dano moral.
7. Recurso da autora parcialmente provido.